Tribunal: STF
Processo: AI 77713
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1980-05-09
Data de publicação: 1980-05-09

Ementa:
- EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE TERCEIROS PREJUDICADO.
- EM FACE DOS TERMOS DO ARTIGO 499, CAPUT, SÃO ELES CABÍVEIS.
- NO CASO, FOI DEMONSTRADA A EXISTÊNCIA DE PREJUÍZO JURÍDICO
(§ 1º DO OITAVO ARTIGO 499).
- INEXISTÊNCIA, PORÉM, DA DÚVIDA LEVANTADA NOS EMBARGOS.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS, MAS REJEITADOS.